Tribunal: STF
Processo: HC 170407
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou denúncia contra o paciente e outras três pessoas, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV (homicídio qualificado, cometido por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), 148, cabeça (sequestro), 211 (ocultação de cadáver) e 288 (associação criminosa) do Código Penal. Narrou que os acusados, em concurso de agentes e unidade de desígnios, mataram a vítima, por meio de espancamento e disparo de arma de fogo. Conforme descreveu, os denunciados passaram a agredir o ofendido, que, depois de ser auxiliado por terceiro, procurou abrigo em lanchonete. Ressaltou que um dos réus o retirou do estabelecimento, prosseguindo os envolvidos com as agressões. Realçou terem, na sequência, sequestrado a vítima, consumado o homicídio e ocultado o corpo.
    O Juízo da Comarca de Bela Vista do Paraíso/PR pronunciou o paciente ante o cometimento dos delitos versados nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 211 do Código Penal – processo nº 0002801-44.2016.8.16.0053,.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu, parcialmente, recurso em sentido estrito, afastando a qualificadora alusiva ao emprego de meio a impossibilitar a defesa da vítima.
    Realizada Sessão de julgamento, a defesa suscitou a tese de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. Formulados quesitos, ausente impugnação, o Conselho de Sentença condenou o paciente considerada a prática dos delitos definidos nos artigos 121, § 2º, incisos I e III (homicídio qualificado por motivo torpe e meio insidioso ou cruel), e 211, cabeça (ocultação de cadáver), do Código Penal. O Juízo fixou a pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 10 dias-multa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 503.432/PR, liminarmente indeferido pelo Relator.
    Os impetrantes sustentam a ocorrência de nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri, ante vício na elaboração dos quesitos, dizendo não ter sido submetida aos jurados a tese relacionada à desclassificação para o crime de lesão corporal. Apontam equívoco na formulação dos três primeiros, no que os questionamentos referentes às agressões e ao disparo de arma de fogo foram submetidos ao jurados, conjuntamente, nos mesmos quesitos. Frisam que seria necessária a cisão relativa ao espancamento e ao tiro. Levando em conta as questões formuladas, afirmam impossível os jurados concluírem que o paciente praticou apenas lesão corporal, não concorrendo para a morte.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão da tramitação do processo-crime, até a análise final desta impetração. No mérito, buscam o reconhecimento da nulidade do julgamento.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    A fase é de exame da medida de urgência.
    2. O artigo 484 do Código de Processo Penal dispõe que “o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se têm requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata”. O inciso VIII do artigo 571 do citado diploma prevê que as nulidade acontecidas em plenário, audiência ou sessão do tribunal devem ser arguidas logo depois de ocorridas. A defesa, após a leitura dos quesitos, não procedeu a impugnação, mostrando-se inoportuna a alegação de nulidade. Precedentes: habeas corpus nº 136.023, Primeira Turma, de minha relatoria; habeas corpus nº 110.002, Segunda Turma, relator ministro Teori Zavascki; e agravo regimental no habeas corpus nº 128.463, Segunda Turma, relator ministro Celso de Mello.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator